Tribunal: TRF3
Processo: 5005018-09.2020.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
179/549)

5005018-09.2020.4.03.6106

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005018-09.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIANA DE FATIMA BORDINHAO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO AZEVEDO - SP418245-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM E SUPERVISÃO HOSPITALAR. AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RESPONSÁVEL TÉCNICO. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. IRREGULARIDADE FORMAL DA EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555 DO STF. DISTINGUISHING. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais (enfermeira e supervisora) com exposição a agentes biológicos. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando eficácia do EPI, natureza administrativa da função de supervisão e invalidade formal do formulário previdenciário em razão da qualificação do responsável técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o exercício de cargo de supervisão em enfermagem e vacinação afasta a natureza especial da atividade; (ii) se o uso de EPI é capaz de neutralizar a nocividade decorrente da exposição a agentes biológicos; e (iii) se a indicação de Técnico de Segurança do Trabalho como responsável pelos registros ambientais no PPP invalida o documento para fins de prova de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar e de vacinação possui natureza qualitativa, sendo inerente às funções de enfermagem, independentemente do exercício de cargos de coordenação ou supervisão, e ensejando o reconhecimento da especialidade, uma vez que o PPP atesta expressamente a exposição de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o EPI eficaz descaracteriza a especialidade. Contudo, cabe realizar o distinguishing quanto aos agentes biológicos, uma vez que a utilização de equipamentos de proteção reduz, mas não elide integralmente o risco de contágio e a natureza infectocontagiosa dos patógenos em ambiente de saúde.

5. A exigência legal de que o responsável pelos registros ambientais seja médico ou engenheiro de segurança do trabalho visa garantir a fidedignidade das medições técnicas. Tratando-se de risco biológico, a indicação de Técnico de Segurança do Trabalho no formulário constitui irregularidade formal de responsabilidade exclusiva da empregadora, que não deve penalizar o segurado quando a nocividade é intrínseca e notória à atividade hospitalar, em observância ao princípio da primazia da realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Deferida tramitação prioritária.Tutela de urgência concedida para implantação do benefício.

7. Tese de julgamento: “1. O exercício de funções de supervisão em ambiente hospitalar não afasta a especialidade da atividade quando o PPP atesta a exposição habitual e permanente a agentes biológicos. 2. A utilização de EPI não neutraliza de forma absoluta a nocividade dos agentes biológicos no ambiente hospitalar, mantendo-se o direito ao reconhecimento do tempo especial. 3. Eventual irregularidade formal no preenchimento do PPP, especificamente quanto à titulação do responsável técnico, não invalida a prova da especialidade se a exposição ao risco biológico for inerente à atividade profissional e ao ambiente de trabalho.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 300, 496, I e § 3o, I, 1.048, I; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005018-09.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO AZEVEDO - SP418245-A

APELADO: ELIANA DE FATIMA BORDINHAO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença (Id. 280108588) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ELIANA DE FÁTIMA BORDINHÃO visando à concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

A r. sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 04/09/1995 a 04/05/1999 e 15/04/1999 a 12/11/2019, em razão da exposição a agentes biológicos nas funções de Enfermeira e Supervisora de Vacina. O período de 01/02/1990 a 16/05/1991 não foi reconhecido (ruído abaixo do limite legal). Consequentemente, o INSS foi condenado a averbar os períodos especiais convertidos e a conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER: 03/10/2020), com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de consectários legais.

Em suas razões de apelação (Id. 280108590), o INSS requer, preliminarmente, a submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, sustenta a ausência de habitualidade e permanência na exposição aos agentes nocivos; a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade; a invalidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente no período posterior a 2014, por indicar Técnico de Segurança do Trabalho como responsável pelos registros ambientais; e o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria caso afastada a especialidade.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 280108593), pugnando pela manutenção da sentença.

Em petição superveniente (Id. 324332936), a autora informou ser portadora de doença grave (Espondiloartrose Anquilosante - CID M45), requerendo prioridade na tramitação do feito.

É o relatório.

VOTO

1. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

Inicialmente, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, formulado na petição de Id. 324332936. O atestado médico anexado (Id. 324332939) comprova que a parte autora é portadora de Espondiloartrose Anquilosante (CID M45), moléstia que, pela sua gravidade e natureza incapacitante, justifica a aplicação do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil e do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o recurso de apelação do INSS, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

3. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 81.025,72 e a condenação restringe-se ao pagamento de parcelas vencidas a partir da DER (03/10/2020). É evidente que o montante devido, mesmo com a incidência de juros e correção monetária, não alcança o patamar legal de mil salários-mínimos.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

4. DO MÉRITO

4.1. Enquadramento Legal da Atividade Especial

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

No que tange aos agentes biológicos, a avaliação é eminentemente qualitativa. O Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego classifica como insalubres em grau médio ou máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

A jurisprudência, interpretando o conceito de “permanência” para agentes biológicos, firmou entendimento de que este não exige o contato ininterrupto durante toda a jornada de trabalho, mas sim a exposição inerente ao exercício das atividades, dada a natureza infectocontagiosa de vírus e bactérias que permeiam o ambiente hospitalar.

Passo à análise dos períodos impugnados pelo INSS.

4.2. Do Caso Concreto

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de labor na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto (04/09/1995 a 04/05/1999) e na Unimed São José do Rio Preto (15/04/1999 a 12/11/2019).

Em ambos os vínculos, a parte autora exerceu atividades em ambiente hospitalar (Enfermeira e Supervisora de Vacina), estando exposta a agentes biológicos (vírus, bactérias e fungos), conforme detalhado nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados (Id. 280108555).

O INSS impugna o reconhecimento da especialidade sob três fundamentos principais: (i) ausência de permanência na exposição, notadamente na função de gestão; (ii) eficácia do EPI; e (iii) irregularidade formal do responsável técnico no PPP a partir de 2014.

A alegação de que a função de “Supervisora de Vacina” teria cunho meramente administrativo não prospera. O PPP (Id. 280108555, p. 06-08) é expresso ao atestar que a autora esteve exposta a agentes biológicos (microorganismos diversos) de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Deve-se considerar que o labor era prestado em ambiente hospitalar, local onde a circulação de agentes patógenos é intrínseca à própria natureza da unidade de saúde. A declaração do empregador no PPP, emitida sob as penas da lei, quanto à habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, goza de presunção de veracidade e é suficiente para o reconhecimento da especialidade, conforme a legislação previdenciária.

A legislação previdenciária estabelece que a permanência para agentes biológicos não exige o contato ininterrupto durante toda a jornada, mas sim que a exposição seja inerente e indissociável da atividade profissional. Tratando-se de ambiente de prestação de cuidados à saúde (hospital e centro de vacinação), o risco de contágio é intrínseco às funções de enfermagem, não sendo descaracterizado pela realização de tarefas de coordenação de equipe ou controle de estoque.

Assim, a transição para cargo de supervisão não elidiu o risco biológico, que permaneceu indissociável do ambiente de trabalho e das responsabilidades da segurada na gestão e manejo de imunobiológicos em ambiente de saúde.

A tese de neutralização pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) também deve ser afastada. Embora o STF, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), tenha fixado a tese de que o EPI eficaz descaracteriza a especialidade, a jurisprudência consolidada deste Tribunal realiza o distinguishing em relação aos agentes biológicos. Entende-se que, para tais agentes, os equipamentos são capazes de reduzir o risco, mas não de elidi-lo integralmente, dada a invisibilidade dos patógenos, a variedade de formas de transmissão e a resistência de microrganismos no ambiente de saúde. Portanto, a indicação de EPI eficaz no PPP não obsta o reconhecimento da especialidade.

Especificamente quanto ao período iniciado em 19/05/2014, o INSS impugna a validade do PPP (Unimed), apontando que os profissionais indicados como responsáveis pelos registros ambientais seriam Técnicos de Segurança do Trabalho (sem registro no CRM ou CREA), em desacordo com o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91.

A alegação não merece acolhida, devendo prevalecer o princípio da primazia da realidade.

Primeiramente, o PPP é um documento histórico-laboral que deve retratar as reais condições de trabalho do segurado. Trata-se de um formulário preenchido pela empresa com base em laudos técnicos (LTCAT, PPRA, PCMSO). O fato de um Técnico de Segurança do Trabalho assinar o PPP ou constar como responsável pelo monitoramento no formulário não implica, necessariamente, a inexistência de um laudo técnico prévio elaborado por profissional habilitado (Médico ou Engenheiro) que tenha embasado as informações ali transcritas. Muitas vezes, o Técnico de Segurança apenas operacionaliza o preenchimento do PPP com base nos dados técnicos da empresa.

Ainda que se admita a irregularidade formal na indicação do responsável técnico, tal vício não tem o condão de afastar a especialidade quando a nocividade é passível de constatação por análise qualitativa, como ocorre com os agentes biológicos (Anexo 14 da NR-15). A atividade de Enfermeira/Supervisoraem hospital possui risco biológico intrínseco e notório.

Não é razoável penalizar a segurada – negando-lhe o direito à contagem especial de tempo efetivamente trabalhado em condições insalubres – por uma falha formal da empregadora no preenchimento do formulário ou na gestão de seus laudos técnicos. A realidade fática do ambiente hospitalar e a exposição a vírus e bactérias são incontroversas e sobrepõem-se ao rigorismo formal pretendido pela autarquia.

Dessa forma, preenchidos os requisitos de habitualidade e permanência e superadas as questões formais, mantenho o reconhecimento da atividade especial em todos os períodos deferidos na sentença.

4.3. Dos Requisitos para a Aposentadoria

Computando-se os períodos especiais ora mantidos, convertidos pelo fator 1,2 (mulher), somados aos períodos de atividade comum incontroversos, verifica-se que a parte autora atingiu o tempo de contribuição necessário para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição na data do requerimento administrativo (03/10/2020), conforme corretamente apurado na sentença recorrida.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e o teor da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

7. TUTELA DE URGÊNCIA

Considerando o caráter alimentar do benefício, o esgotamento da análise fática nesta instância e o comprovado estado de saúde da autora (doença grave), defiro a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar a imediata implantação do benefício. O INSS deverá cumprir a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e defiro: (i) prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave e (ii) tutela de urgência para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM E SUPERVISÃO HOSPITALAR. AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RESPONSÁVEL TÉCNICO. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. IRREGULARIDADE FORMAL DA EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555 DO STF. DISTINGUISHING. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais (enfermeira e supervisora) com exposição a agentes biológicos. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando eficácia do EPI, natureza administrativa da função de supervisão e invalidade formal do formulário previdenciário em razão da qualificação do responsável técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o exercício de cargo de supervisão em enfermagem e vacinação afasta a natureza especial da atividade; (ii) se o uso de EPI é capaz de neutralizar a nocividade decorrente da exposição a agentes biológicos; e (iii) se a indicação de Técnico de Segurança do Trabalho como responsável pelos registros ambientais no PPP invalida o documento para fins de prova de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar e de vacinação possui natureza qualitativa, sendo inerente às funções de enfermagem, independentemente do exercício de cargos de coordenação ou supervisão, e ensejando o reconhecimento da especialidade, uma vez que o PPP atesta expressamente a exposição de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o EPI eficaz descaracteriza a especialidade. Contudo, cabe realizar o distinguishing quanto aos agentes biológicos, uma vez que a utilização de equipamentos de proteção reduz, mas não elide integralmente o risco de contágio e a natureza infectocontagiosa dos patógenos em ambiente de saúde.

5. A exigência legal de que o responsável pelos registros ambientais seja médico ou engenheiro de segurança do trabalho visa garantir a fidedignidade das medições técnicas. Tratando-se de risco biológico, a indicação de Técnico de Segurança do Trabalho no formulário constitui irregularidade formal de responsabilidade exclusiva da empregadora, que não deve penalizar o segurado quando a nocividade é intrínseca e notória à atividade hospitalar, em observância ao princípio da primazia da realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Deferida tramitação prioritária.Tutela de urgência concedida para implantação do benefício.

7. Tese de julgamento: “1. O exercício de funções de supervisão em ambiente hospitalar não afasta a especialidade da atividade quando o PPP atesta a exposição habitual e permanente a agentes biológicos. 2. A utilização de EPI não neutraliza de forma absoluta a nocividade dos agentes biológicos no ambiente hospitalar, mantendo-se o direito ao reconhecimento do tempo especial. 3. Eventual irregularidade formal no preenchimento do PPP, especificamente quanto à titulação do responsável técnico, não invalida a prova da especialidade se a exposição ao risco biológico for inerente à atividade profissional e ao ambiente de trabalho.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 300, 496, I e § 3o, I, 1.048, I; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar à apelação do INSS e deferir: (i) prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave e (ii) tutela de urgência para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão